Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719999-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: WEDER FRANCISCO VALE DA CRUZ, FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o ofício de ID n. 67440892. Certifique-se o trânsito em julgado, Após, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator